Tribunal: TJPA
Processo: 0807962-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807962-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RENEI PACHECO DE ARAUJO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807962-11.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): RENEI PACHECO DE ARAUJO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REGRESSÃO PARA O REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). NOVO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA SANÇÃO CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVANTE JÁ SE ENCONTRA NO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO (ABERTO). PEDIDO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
julgar prejudicado o recurso de agravo a execução,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807962-11.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): RENEI PACHECO DE ARAUJO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
RENEI PACHECO DE ARAUJO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Breves, o qual nos autos do processo de nº 0006845-47.2020.8.14.0401, determinou sua regressão do regime aberto para o regime prisional fechado em razão da prática de novo delito.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo não conhecimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais de Breves, o qual determinou a regressão do agravante do regime prisional aberto para o fechado, após a comunicação de novo crime doloso durante o cumprimento de sua sanção.

Ressalte-se, por oportuno, que é preciso que exista interesse do recorrente em obter o provimento jurisdicional, pois se durante o trâmite recursal houve alteração fática da situação executória do apenado, estará prejudicado o apelo pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, ensejando o não conhecimento do pedido recursal por perda de objeto.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se firmado, conforme se infere pelo julgado a seguir ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - PERDA DO OBJETO DO RECURSO - RECURSO PREJUDICADO
-
Tendo em vista a posterior alteração da situação da execução penal do agravante, resta prejudicado o julgamento do recurso, diante da perda superveniente de objeto”
(TJ-MG, AGEPN: 10396130051511001 Mantena, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Criminais/6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2017). (grifos e negritos meus)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME
E SAÍDA TEMPORÁRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Conforme informação extraída do douto parecer ministerial e em consulta ao Sistema SEEU no sítio do Tribunal,
constata-se que foi deferida a progressão de regime ao agravante
Jonatan Rodrigues da Silva, pelo Juízo da Execução Penal, no dia 22/03/2021 (decisão ID 4820679), bem como foi deferida saída temporária nos termos requeridos no presente recurso de agravo
.
Sendo assim, almejando o recurso de agravo em execução a progressão de regime nos termos já deferidos,
além da concessão da saída temporária,
o recurso deve ser considerado prejudicado
,
ante a perda superveniente de seu objeto.

2. Recurso prejudicado,
à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0802172-80.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/04/2021) (grifos e negritos meus)

Nessa linha de raciocínio,
tenho que é inviável o exame do presente recurso,
pois conforme decisão juntada pelo órgão Ministerial, observa-se que o agravante já saiu do regime mais rigoroso de pena (fechado), encontrando-se atualmente em um regime mais brando (aberto).

Portanto, diante da alteração da situação executória do agravante, o presente recurso se encontra prejudicado pela perda de objeto, não mais justificando a sua devida análise, diante da obtenção do direito reivindicado nos autos.

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente agravo em execução, em virtude da perda superveniente de objeto.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2024